Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DISPOSIÇÃO DE LEI. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO SINDICATO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS LEGITIMADOS. NATUREZA DA RELAÇÃO CINDÍVEL. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade formulado pelo agravante. 1.1. Em suas razões, afirma que o Código de Processo Civil garante que a sentença proferida sem a integração do contraditório é nula, uma vez que deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Assim, requer a cassação da decisão recorrida para anular a sentença proferida na demanda originária, restabelecendo o status quo ante para determinar a citação do SINDSAÚDE para integrar a relação processual.
2. O litisconsórcio ocorre quando há pluralidade de sujeitos em um dos polos da demanda. Será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114 do CPC). 2.1. Em tais casos, sua formação é obrigatória, pois é preciso que todos os sujeitos envolvidos na relação material integrem a relação processual.
3. Os efeitos definitivos da sentença só podem alcançar as partes entre as quais é dada e não podem prejudicar terceiros estranhos à relação processual (art. 506 do CPC). 3.1. É nesse contexto que se deve atentar ao litisconsórcio necessário e à necessidade de inclusão no polo passivo de todos aqueles que podem ser atingidos pelos efeitos da sentença.
4. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender os interesses coletivos ou individuais da sua categoria, conferida pela própria Constituição Federal. 4.1. Trata-se de uma prerrogativa que abarca inclusive liquidações e execuções de sentença, o que dispensa a apresentação de autorização ou de procuração dos substituídos, conforme vasta jurisprudência, confirmada pelo STF.
5. Na hipótese, a inclusão do sindicato há que ser lida de acordo com o instituto do litisconsórcio. Nesse quadro, conforme enfatizado, o art. 114 do CPC estabelece que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. 5.1. Na espécie, não há nenhuma disposição de lei que condicione a participação obrigatória do Sindicato. Dessa forma, remanesce a análise se a natureza da relação jurídica impõe a citação de todos que devam ser litisconsortes. 5.2. Nessa diretiva, a decisão agravada foi enfática ao preconizar que há total independência entre as esferas administrativa e judicial, portanto, a decisão proferida nesta ação não impede que o sindicado ou seus associados busquem a tutela judicial, caso entendam haver fundamento legal para tanto, uma vez que a decisão proferida nesta ação afastou a aplicação da decisão administrativa, mas não faz coisa julgada em relação aos servidores. 5. 3. Ainda, verifica-se que o SINDSAÚDE não é a única entidade a representar os servidores da saúde, portanto, não seria crível que nesta ação fossem incluídos todos os sindicatos e associações e até mesmo eventuais servidores dessa área que não estejam associados a nenhum sindicato, sob pena de se inviabilizar a tramitação do feito. 5.4. Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida acertada por dois principais fundamentos. Primeiro, porque a relação jurídica não é incindível, de modo que demandasse a citação de todos os litisconsortes. Segundo, porque o SINDISAÚDE não é o único legitimado.
6. Agravo de instrumento improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado.